Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Carece de interesse recursal àquele que deduz, ainda que em sede de embargos de declaração, pretensão já acolhida em sentença e acórdão julgado pelo Tribunal. Embargos de declaração do ente distrital não conhecido.

2. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, e, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.

4. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.

5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe.

6. Embargos de declaração da parte ré não conhecido. Negado provimento ao recurso de embargos de declaração da parte autora.